Tribunal: TJDFT
Processo: 0719670-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, ALÍNEA ‘b’, DA CF. TÉCNICO BANCÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO DE NÍVEL MÉDIO SEM NATUREZA TÉCNICA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos para a acumulação de cargos são claramente estabelecidos na Constituição, art. 37, XVI, "b".
2. Sobre o tema, foi editada a súmula 6 do TJDFT: “A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento”.
3. O Supremo Tribunal Federal já definiu que é técnico “(...) o cargo que demanda a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber, não implicando em atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica” (STF. 1a Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747).
4. Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que o “(...) conceito de 'cargo técnico ou científico' não remete, essencialmente, a um cargo de nível superior, mas pela análise da atividade desenvolvida, em atenção ao nível de especificação, capacidade e técnica necessários para o correto exercício do trabalho”. (REsp 1569547/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).
5. No julgamento de casos análogas envolvendo escriturário do Banco do Brasil e técnico da Caixa Econômica, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a atividade de técnico bancário não preenche o requisito constitucional. (AgInt no REsp n. 1.344.578/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017 e RMS n. 65.960, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/03/2021.).
6. Há ainda precedentes das Turmas Recursais afastando a natureza técnica do emprego de técnico bancário da Caixa Econômica Federal: Acórdão 1221410, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 17/12/2019, Acórdão 840913, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, publicado no DJE: 21/1/2015 e Acórdão 822269, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, publicado no DJE: 1/10/2014)
7. Assim, é de se concluir que o cargo de técnico bancário, de nível médio - cujas atribuições estão descritas no ID 42165439, pág. 12 - não exige qualificação ou conhecimento específico prévio e, portanto, não exibe natureza técnica apta a configurar a exceção constitucional, sendo insuficientes a compatibilidade de horários e o desempenho de função gratificada pelo autor.
8. Se durante os 4 anos de vínculo com a Secretaria de Educação o autor formulou sucessivos pedidos de reconsideração, todos negados, e se, por fim, o parecer da PGDF no 260/2021 concluiu pela natureza administrativa do cargo e, portanto, pela ilicitude na acumulação, mostra-se descabida a alegação de violação ao princípio da segurança jurídica pois sua situação funcional jamais se estabilizou.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar custas e honorários, os quais fixo em R$ 500,00.